Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0751564-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito e ao Diretor de Secretaria da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença Proc. 0712175-49.2019.8.07.0001, determinou ao autor (id 180170038), ora impetrante, que apresente planilha atualizada do débito remanescente, a partir dos parâmetros indicados na decisão id 174642802. Afirma que providenciou todas as medidas exigidas pelo Magistrado, que insiste em determinar a correção do pedido/planilha apresentados, para dar início à execução do acordo judicial homologado e descumprido pelo executado. Acrescenta que o valor do débito a ser executado - R$ 959,36, em 02/03/2023 - está incorreto, pois o valor base da execução é de aproximadamente R$ 8.500,00. Quanto ao periculum in mora, ressalta o caráter alimentar da verba exequenda. Requer a concessão de liminar para que seja deflagrada a execução, com a intimação do devedor para pagar o débito no valor principal de R$ 8.500,00, com os acréscimos legais e, no mérito, a reforma da decisão, nos mesmos termos. Pugna pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. A decisão impugnada tem o seguinte teor (Proc. 0712175-49.2019.8.07.0001 – id 180170038): “Ao autor para cumprir a determinação constante da decisão de ID 178617135, para que apresente planilha atualizada do débito remanescente, a partir dos parâmetros da decisão acima referida, ID 174642802: débito no valor de R$ 959,36 em 02/03/2023, multa de 10% e abatimento do depósito de ID 174006380. Também deve ser abatido o valor do depósito posterior, de ID 174831201. Concedo o prazo derradeiro de 05 dias.” Carece a impetrante de interesse-adequação (art. 5°, II da Lei 12.016/09; STF 267). Observa-se que, da decisão sob o id 180170038, objeto do presente writ, ele interpôs agravo de instrumento (id 180264002). A propósito, precedente da Câmara: EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I. É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II. Agravo interno desprovido. (Ac.1.022.264, Desa. Vera Andrighi, julgado em 2017). Acrescente-se que a decisão impugnada não é teratológica. Homologados os cálculos apresentados pela Contadoria (ids 151097586 e 152688609), conforme decisão de id 174642802, o Juízo a quo determinou ao exequente informar o valor atualizado do débito a partir do valor já apurado pela Contadoria Judicial (R$ 959,36, em 02/03/2023), acrescido da multa de 10% da decisão de id 166383042, e abatido do depósito de id 174006380. Conforme decisão id 177812295 foi determinado, ainda, o abatimento do valor do depósito posterior, de id 174831201. Tais determinações foram reiteradas na decisão de id 178617135 e, ante a apresentação da planilha id 178775336 em desacordo com aquelas decisões, foram reiteradas na decisão id 180170038. Assim, o limitou-se a determinar que o impetrante apresentasse planilha atualizada do débito, conforme os cálculos efetivados pela Contadoria e nos termos da decisão id 174642802, contra a qual não houve interposição de recurso (Proc. 0701940-57.2018.8.07.0001 - ids 109590893 e 113500315). Por fim, cumpre destacar que, dada a natureza jurisdicional do ato, carece o Sr. Diretor de Secretaria da 8a Vara Cível de Brasília de legitimidade passiva ad causam, pois agiu em nome e por conta do MM. Juiz. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Indefiro a gratuidade, por ser inverossímil que o impetrante não disponha de R$ 22,18 para arcar com as custas do mandamus, que não tem outras despesas nem enseja condenação em honorários de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Custas ex lege. Brasília, 8 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator